Tribunal: CARF
Processo: 10580.005466/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005466/2005-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.741 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
HAMILTON RIOS IND COM E EXP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2001, 01/03/2001 a 31/12/2001,
01/03/2002 a 30/09/2002
PERDA DO OBJETO. PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Não se conhece do recurso voluntário quando o objeto do processo já foi
decidido no bojo de outro processo administrativo referente ao mesmo crédito
do tributo e mesmo período de apuração.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocada para eventuais substituições), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-16.474,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005466/2005-94
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

Salvador/BA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de Apuração: 01/03/2000 a 31/12/2001, 01/03/2001 a 31/12/2001, 01/03/2002 a
30/09/2002.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Não há previsão legal para incidência de correção monetária ou de quaisquer outros
acréscimos sobre o ressarcimento de créditos legítimos de IPI, sejam eles decorrentes
dos chamados créditos básicos ou de incentivos fiscais.
Solicitação indeferida.
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Salvador (BA) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

Cientificada dessa decisão em 08/10/2014, conforme Aviso de Recebimento de fl.
48-49, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 05/11/2014, pugnando pelo
provimento do recurso e reconhecimento da aplicação da taxa Selic aos créditos pleiteados
mediante pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Pedido de reconhecimento da aplicação da taxa Selic aos créditos
objeto de Pedido de Ressarcimento apresentados em 06/05/2005, visando o aproveitamento de
crédito presumido de IPI decorrente da Lei no 9363/96 que instituiu o benefício fiscal sobre as
aquisições no mercado interno de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem) empregados na fabricação de produtos a serem exportados, como forma de
ressarcimento do PIS e da COFINS, apurado mensalmente pelo estabelecimento da pessoa
jurídica produtora e exportadora.
Em 06/02/2006, mediante Despacho Decisório de fl. 7-9, foi indeferido o pedido
de ressarcimento de juros Selic pleiteado pelo contribuinte. Em resumo, a DRF entendeu que
apenas se aplica a correção monetária aos pagamentos indevidos de impostos e contribuições e
não aos créditos derivados de incentivos e benefícios fiscais, na forma do art. 66, da Lei no
8383/91 c/c § 4o, do art. 39, da Lei no 9250/95.
A DRJ manteve o despacho decisório pelos mesmos fundamentos. Argumenta que
não há previsão legal para deferimento do pleito do contribuinte, de sorte que não se poderia, por
analogia, estender ao ressarcimento a norma do art. 39, da Lei no 9250/95, relativa à
restituição/compensação, sob pena de violação ao art. 111, do CTN, que exige interpretação
literal da disposição legal que trate de suspensão ou exclusão do crédito tributário e de outorga
de isenção. Salienta, ainda, que a IN SRF no 460/2004 foi taxativa ao determinar, em seu art. 51,
§ 5o, que “não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos.”.
E mesmo tal IN ter sido editada após o protocolo do pedido do contribuinte tal situação em nada
muda a situação posta.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente aduz os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade narrados no relatório, reafirmando que a legislação tributária
tratou a restituição e o ressarcimento como sendo institutos do mesmo gênero, sendo este uma
espécie do primeiro, motivo pelo qual não há razão para não se aplicar os juros Selic ao
ressarcimento de valores relativos ao crédito presumido de IPI. Acresce, contudo, o seguinte:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

A Recorrente alega que realizou dou Pedidos de Ressarcimento, objeto dos
seguintes processos administrativos: (i) PA no 10530.720023/2007-84: diz que foi notificada da
decisão da DRJ, que negava provimento ao seu pleito, há mais de sete anos do protocolo do
pedido de ressarcimento; (ii) PA no 10530.720012/2006-13: informa que até a data do protocolo
do Recurso Voluntário não teria recebido qualquer notificação quanto ao acórdão da DRJ.
Insurge-se contando que, quando do julgamento da DRJ, o Parecer PGFN que
reconhecia o direito ao crédito de IPI nas aquisições de pessoas físicas, já era conhecido e não
fora utilizado. Desta forma, argumenta a Recorrente, que resta clara a configuração de
resistência do Fisco em reconhecer seu direito ao ressarcimento dos créditos em questão, de
modo a possibilitar a incidência dos juros Selic sobre seus créditos, na forma do art. 39, § 4o, da
Lei no 9250/95 e em conformidade com o Recurso Repetitivo no 1.035.847/RS, cuja ementa
transcrevo abaixo:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes
da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado
em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel.
Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp
605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe
24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(grifou-se)
Tal posicionamento resultou na súmula no 411, STJ, cujo verbete consigna: “É
devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento
decorrente de resistência ilegítima do Fisco”. Assim, tanto o STJ, quanto o CARF vêm se
pronunciando desta forma em questões dessa natureza e colaciona julgados dos Tribunais.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

Por fim, pleiteia a correção monetária de seus créditos a partir de 360 dias do
protocolo dos pedidos de Ressarcimento, conforme Nota PGFN/CRJ/no 775/2014:
“(...) 16. Por outro lado, cabe observação quanto ao termo a quo da incidência de
correção monetária, tendo em vista que, em nossa visão, a matéria não se encontra
pacificada no âmbito do STJ. Assim, é imperioso que se oriente a carreira para que se
continue a interpor recurso especial de decisões que fixem o termo inicial de correção
monetária em momento anterior aos 360 dias posteriores à data de protocolo do pedido
de ressarcimento, porquanto, nesse prazo, não há que se falar em mora do Fisco, em
atenção ao art. 24 da Lei 11.457/20075 e ao que decidido pelo STJ no julgamento do
REsp 1138206/RS, cujo acórdão submeteu-se ao art. 543-C do CPC. (...)”.
(grifou-se)
Vejamos:
Antes de tudo, importante consignar que neste processo o contribuinte pleiteia
APENAS seja reconhecido seu Pedido de Ressarcimento relativo a aplicação da Taxa Selic aos
créditos presumidos de IPI, no valor de R$ 817.819,13, apurado no primeiro trimestre de
2000 ao terceiro trimestre de 2002 (fl. 15 e 17), por entender que (i) o ressarcimento é espécie
do gênero restituição e, por isso deve ser atualizado monetariamente; e (ii) que houve resistência
do Fisco em reconhecer seu crédito nos PAs 10530.720023/2007-84 e 10530.720012/2006-13, o
que faria incidir o Repetitivo no 1.035.847/RS, cuja ementa se transcreveu linhas acima.
Quanto ao primeiro argumento, não assiste razão ao Contribuinte, isso porque o
ressarcimento não se confunde com restituição ou compensação, para estes a lei prevê
expressamente a correção monetária porque tratam-se de devolução de pagamentos indevidos ou
a maior realizados pelo contribuinte; naquele tem-se mero benefício fiscal, não existindo no
ordenamento jurídico norma que preveja a sua atualização monetária. Sobre esse tema não
carece maiores delongas, já que o STJ já decidiu a celeuma no recurso repetitivo acima
referenciado (Resp. no 1.035.847/RS), decisão que, por força do disposto no art. 62-A do
RICARF, deve ser adotada ao presente caso.
Quanto ao segundo argumento, que também se debruça sobre o mesmo precedente
vinculante do STJ, o contribuinte pretende ver seu crédito atualizado porque acredita na tese de
que o Fisco ofereceu resistência ao reconhecer o seu pedido de ressarcimento do crédito
presumido de IPI, no tocante à aquisições de pessoas físicas, nos PAs 10530.720023/2007-84 e
10530.720012/2006-13.
Sobre este ponto tenho a registrar que concordo com a aplicação da correção pela
taxa SELIC ao ressarcimento, quando haja mora na entrega de solução pelo Fisco, assim como
haja a oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a utilização do
direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio constitucional da não-
cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado aquele
oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a
incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Em sendo assim, o termo a quo a partir do qual se deve promover a atualização
monetária do crédito pleiteado se dá a partir do término do prazo de 360 dias a contar do
protocolo do pedido de ressarcimento, conforme consignado no Recurso Repetitivo no
1.138.206/RS, cuja decisão também se adota, por força do art. 62-A do RICARF:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA

LEI

9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o
inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de
sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos
princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS
13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei
9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de
prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in
verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001) I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de
mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de
mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos
pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há
de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos
pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da
Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido
diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos
pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais,
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo
de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(grifou-se)
Aliás é exatamente esse o entendimento desse Conselho Administrativo de
recursos Fiscais, que pacificou o entendimento na Súmula CARF no 154, de observância
obrigatória por essa Conselheira, verbis:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
(grifou-se)
No mérito, portanto, o assunto está pacificado.
Resta, contudo, avaliar se no presente caso, ficou ou não caracterizada a oposição
estatal ilegítima, que pode se verificar quando houver reversão, nas instâncias administrativas
de julgamento, de decisão denegatória da autoridade competente para decidir sobre o Pedido de
Ressarcimento.
Tal fato, contudo, não é objeto deste processo administrativo e sim dos processos
no 10530.720023/2007-84 e 10530.720012/2006-13, conforme explicou o Contribuinte seja no
pedido inicial que inaugura este processo (fls. 3-17), seja na manifestação de inconformidade
(fls. 30-35) e mesmo no Recurso Voluntário (fls. 51-66).
Ocorre que, em consulta ao sistema de busca processual deste CARF, encontrei os
acórdãos proferidos pelo CARF no bojo daqueles processos:
- o acórdão no 3201.001.870, prolatado nos autos do processo no
10530.720023/2007-84, julgado na sessão de 27 de janeiro de 2015, da lavra do Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
Recurso Voluntário, no sentido da procedência da inclusão no cálculo do crédito presumido de
IPI, das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos de Pessoas Físicas e Cooperativas; e, por maioria de votos, deu provimento com
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

relação à aplicação da taxa SELIC, no tocante ao crédito presumido do IPI apurado entre outubro
de 2002 e janeiro de 2004, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
E
COOPERATIVAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por força
do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no Julgamento deste Tribunal
Administrativo.
A aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem de
pessoas físicas e cooperativas integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI
previsto na Lei no 9.363/96. No ressarcimento/compensação do crédito presumido de
IPI, em que atos normativos infra legais obstaculizaram o creditamento por parte
do sujeito passivo, é devida a atualização monetária, com base na Selic, desde o
protocolo do pedido. Sentença proferida no Superior Tribunal de Justiça em
13/12/2010, no REsp 993164, julgado nos termos do art. 543C do CPC.
Recurso Voluntário Provido.
(grifou-se)
- o acórdão no 3201.002.116, prolatado nos autos do processo no
10530.720012/2006-13, julgado na sessão de 17 de março de 2016, da lavra do Relator
Conselheiro Charles Mayer de Castro, que acolheu, por unanimidade de votos, o Recurso
Voluntário do Recorrente, no tocante ao crédito presumido do IPI apurado entre o primeiro
trimestre de 2000 e o terceiro trimestre de 2002, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 9.363/96. AQUISIÇÃO A PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do recurso
repetitivo previsto no art. 543C do CPC, de que o condicionamento do incentivo fiscal
aos insumos adquiridos de fornecedores sujeitos à tributação pelo PIS e pela Cofins
criado via instrução normativa exorbita os limites impostos pela lei ordinária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62a DO RICARF. MATÉRIA JULGADA NA
SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62a do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
TAXA SELIC.
A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em
sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: Resp 993164/MG, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2010; e REsp Resp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 26.04.2009).
Após a vigência do art. 24 da Lei n. 11.457/2007, cabe reconhecer que a
"resistência ilegítima" da Fazenda Pública geradora do direito de correção
monetária de ressarcimento de créditos ocorre após o prazo de 360 dias para
análise do pedido administrativo, a contar do protocolo do pedido de
ressarcimento.
Recurso voluntário provido.
(grifou-se)
Quanto a este último PA (no 10530.720012/2006-13), por tratar do mesmo período
de apuração do presente processo, impende registrar que no relatório do acórdão no 3201.002.116
acima referenciado ficou registrado que o Contribuinte aditou sua manifestação de
inconformidade para acrescer o pedido de correção monetária aos créditos pleiteados, confira:
“(...)
Mudando de assunto, o interessado afirma que o pedido de ressarcimento do crédito
presumido do IPI foi formalizado em 31 de outubro de 2006, tendo sido examinado em
2009, ou seja, passados mais de 3 (três) anos, sendo que apenas em 7 de novembro de
2014 o processo em questão foi movimentado para julgamento. Isso é uma tremenda
afronta ao princípio do devido processo legal e da razoável duração do processo.
Diante desse cenário lastimável, não restam dúvidas sobre o direito do interessado
de ter o seu crédito devidamente atualizado pela taxa Selic, conforme
jurisprudência do STJ que cita e transcreve.
Finalmente, importa registrar que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, no
dia 14 de julho de 2014, parecer que foi divulgado através da NOTA/PGFN/CRJ/N°
775/2014, no sentido de admitir a correção pela Selic dos créditos decorrentes de
pedidos de ressarcimento.
Requer, então, que seja admitida a emenda da manifestação de inconformidade
protocolada em setembro de 2009 para que: (a) sejam consideradas no julgamento as
considerações do Parecer PGFN/CRJ 2116/2011; e, (b) o crédito em questão seja
devidamente atualizado pela Selic, de 31 de outubro de 2007, até a data em que for
finalmente depositado o crédito em conta corrente.
Em 14 de abril de 2015, o interessado retornou, outra vez, aos autos deste processo, pelo
arrazoado das fls. 315 a 320, dizendo que essa terceira manifestação também tem a
finalidade de subsidiar o entendimento dos julgadores quanto a fatos supervenientes,
conforme segue.
Considerando que o crédito presumido objeto do presente processo se refere ao
período de janeiro de 2000 a setembro de 2002, e que o manifestante também
transmitiu PER/DCOMP solicitando ressarcimento do crédito presumido do IPI,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

referente ao período de outubro de 2002 a janeiro de 2004, no processo
10530.720023/200784, pondera que esse processo foi julgado em 27 de janeiro de 2015,
tendo sido prolatado o acórdão 3201001.870, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Seção de Julgamento do Carf, cuja decisão foi completamente favorável ao pleito do
requerente. Admitiu-se, em suma, o direito de apurar o crédito presumido do IPI nas
aquisições efetuadas de pessoas físicas, bem assim o abono de juros Selic sobre tais
créditos.
(...)”.
(grifou-se)
No voto do mesmo acórdão no 3201.002.116, destaco o seguinte trecho, no
tocante a possibilidade de correção monetária do crédito presumido de IPI:
“(...)
Assim, considerando o entendimento esposado pelo STJ e pela CSRF, a demora na
apreciação do pleito (o pedido foi apresentado em março de 2005 e o Despacho
Decisório só foi cientificado à Recorrente em agosto de 2009) e, finalmente, o
reconhecimento do direito ao crédito apenas nesta decisão colegiada, cabe a incidência
dos juros moratórios à taxa Selic sobre o deferido, desde a protocolização do
pedido de ressarcimento.
(...)”
(grifou-se)
Desta forma, como o pedido deste processo é o reconhecimento do ressarcimento
de valores relativos à atualização monetária do crédito presumido de IPI, no período
compreendido entre o primeiro trimestre de 2000 ao terceiro trimestre de 2002, cuja legitimidade
do crédito foi avaliada precisamente no PA no 10530.720012/2006-13, no bojo do qual já foi
reconhecido o direito do contribuinte não só ao crédito presumido de IPI, mas também à
correção monetária do referido crédito no período em referência, tem-se que este processo
perdeu o objeto, já que tal pleito já foi atendido naquele processo.
3. Dispositivo
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.741 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005466/2005-94

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital